Tribunal: STF
Processo: RE 195501
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-10
Data de publicação: 1998-11-10

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Questão de ordem.
- Não tendo sido intimadas, por erro de autuação, ambas as
partes dos autos do recurso extraordinário quer da distribuição,
quer da entrada em pauta do processo para julgamento, impõe-se que
se anule este, determinando-se à Secretaria que republique, agora
com a autuação correta, a distribuição deste recurso, para que
depois, publicado o pedido de dia para julgamento, possa a Turma
julgar novamente o recurso extraordinário.
- Em face dessa decisão na questão de ordem, ficam
prejudicados os embargos declaratórios da União Federal.